Tribunal: TJPA
Processo: 0005126-19.2018.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005126-19.2018.8.14.0007

RECORRENTE: ALESSANDRO DE LIMA AFONSO

ADVOGADO DATIVO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121

§2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PRELIMINARES: NULIDADES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESES REJEITADAS. MÉRITO: QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. ALEGADO PREJUÍZO À DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPPB.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Alessandro de Lima Afonso contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante disparos de arma de fogo contra a vítima Marcelo da Silva de Moraes.

2. A Defesa sustenta nulidade da decisão de pronúncia por inversão do ônus probatório, deficiência de fundamentação quanto à manutenção da qualificadora do motivo torpe e ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber se:

(i) a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por inversão do ônus probatório, mediante imposição de “prova diabólica” à defesa para afastamento da qualificadora do motivo torpe; (ii) houve deficiência de fundamentação da decisão de pronúncia quanto à manutenção da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. I, do CPB; e (iii) a manutenção da qualificadora na pronúncia ocasiona prejuízo concreto à defesa por influenciar negativamente o Conselho de Sentença.

III.

Razões de decidir

4. Inicialmente, destaca-se que a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. No caso concreto, não houve inversão do ônus probatório, pois a qualificadora do motivo torpe foi mantida com base em elementos mínimos de prova, especialmente nos relatos da vítima e testemunhas acerca da motivação do crime.

6. A decisão apresentou fundamentação suficiente e compatível com a cognição sumária própria da pronúncia, inexistindo nulidade ou prejuízo concreto à defesa pela submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

7. Por fim, inexistiu demonstração concreta de prejuízo à defesa decorrente da manutenção da qualificadora, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPPB, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar soberanamente acerca da incidência da circunstância qualificadora em plenário.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo admissível a manutenção de qualificadora quando houver suporte probatório mínimo e não for manifestamente improcedente. 2. Não há nulidade por inversão do ônus da prova ou deficiência de fundamentação quando a decisão de pronúncia indica, ainda que sucintamente, os elementos concretos que justificam a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri. 3. A manutenção de qualificadora na decisão de pronúncia não configura prejuízo presumido à defesa, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar soberanamente sobre sua incidência
.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 413, §1º, 483, V, e 563; CPB, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0801451-81.2025.8.14.0035, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2026; STJ, REsp nº 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Alessandro de Lima Afonso, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr.

David Weber Aguiar Costa, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II ambos do CPB, tendo como vítima Marcelo da Silva de Moraes, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia
,
à ID 33261135
, que:

“(...) no dia 06 de agosto de 2018, o ora denunciado
ALESSANDRO DE LIMA AFONSO, vulgo MAIÔ,
de forma livre e consciente, portando, dolosamente, com animus necandi e com emprego de uma arma de fogo, tentou ceifar a vida do ofendido
MARCELO DA SILVA DE MORAES
. Fato ocorrido em via pública, nesta cidade de Baião/PA.

Segundo apurado, na data acima mencionada, por volta das 12h30min, o ofendido estava conduzindo sua motocicleta, indo em direção a sua residência, localizada na travessa Santa Ana, quando foi abordado pelo denunciado, o qual solicitou que o ofendido parasse. No entanto, a vítima desviou e seguiu caminho, momento em que o incriminado efetuou três disparos contra o ofendido, atingindo-o. Mesmo atingindo, o ofendido conseguiu chegar até sua residência, enquanto incriminado desferia mais disparos. Não tendo mais forças, o ofendido caiu aos fundos de sua residência. Contudo, não satisfeito e para ter certeza que acabaria com a vida do ofendido, o denunciado invadiu e ao encontrar o ofendido caído, proferiu as seguintes textuais: "Vou te matar porque não gosto de ti". Em seguida, apontou a arma na direção do rosto da vítima e efetuou mais dois disparos, acertando a região que havia mirado (rosto), debandando-se em seguida.

Como visto, a vítima foi atingida por cerca de seis disparos.

O ofendido foi socorrido e em razão da gravidade dos ferimentos, ficou internado por quase dois meses. Ainda decorrente das lesões, o ofendido perdeu a visão do lado esquerdo.

À fl. 05, consta laudo de exame de lesão corporal atestando os ferimentos.

Em sede de interrogatório, o denunciado preferiu se manter em silêncio.

A testemunha JÉSSICA DA SILVA MONTEIRO, é testemunha ocular, a qual confirma os fatos narrados, tendo declarado que no dia dos fatos, ouviu Marcelo gritar por socorro dizendo: "JÉSSICA ABRE A PORTA, MAIO TA ME ATIRANDO"; tendo ouvido vários disparos em seguida. Informou que ouviu, ainda, o denunciado proferir as seguintes textuais, após o ofendido perguntar por qual razão o denunciado estava tentando lhe matar: "TENHO RAIVA DE TI".

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITUOSAS

A autoria e materialidade delituosas, ressaem dos elementos até aqui coligidos, notadamente das declarações testemunhais, declaração da vítima, pelo auto de exame de corpo de delito, entre outros indícios e elementos de provas.

Portanto, provada a materialidade e havendo, como de fato há, indícios mais que suficientes de autoria em relação ao ora denunciado, resta evidenciada a justa causa para que seja inaugurada a ação penal, tanto mais porque nesta fase, como é cediço, vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, a

dúvida, se existente, o que não é o caso dos autos, resolve-se em prol da sociedade”.

Em razões recursais
,
à ID 33261180,
pugna a Defesa pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia por inversão do ônus probatório, sob o argumento de imposição de “prova diabólica”, já que a fundamentação utilizada para sustentar a qualificadora imputada decorreu da ausência de comprovação, por parte da defesa, de elementos aptos ao afastamento da referida circunstância; pleiteia, ainda, a reforma do
decisum a quo
pela deficiência de fundamentação, no que se refere a manutenção da qualificadora, por não apontar quais indícios apresentados pela acusação a sustentam (motivo torpe), reforçando a argumentação de “prova diabólica”; e, por fim, a ocorrência de prejuízo concreto à defesa pela manutenção da qualificadora, sob argumento de que a mera presença dela, supostamente infundada, seria capaz de induzir os jurados a valoração moral prévia da conduta do Recorrente, devendo ser afastada.

Em contrarrazões
,
à ID 33261184
, o RMP de 1º Grau, Dr. Alexandre Rufino de Albuquerque, requer o conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, por estar em total consonância com as provas dos autos e com o direito aplicável à espécie.

Em despacho, à ID

33261185
, o Douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Alessandro de Lima Afonso, para que seja mantida integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Em que pese a Defesa não tenha suscitado formalmente as nulidades em tópico preliminar, assim o farei.

PRELIMINAR

- Da nulidade por inversão do ônus probatório.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II ambos do CPB, alegando nulidade do
decisum
atacado por inversão do ônus probatório, sob o argumento de imposição de “prova diabólica”, ante a fundamentação utilizada para sustentar a qualificadora imputada, uma vez que, segundo a tese defensiva, a sua manutenção decorreu da ausência de comprovação, por parte da defesa, de elementos aptos ao afastamento da referida circunstância.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase procedimental, prova incontroversa acerca da autoria ou da efetiva incidência das circunstâncias qualificadoras, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB.

Nesse diapasão, a atividade jurisdicional desenvolvida na fase do
judicium accusationis
é limitada, devendo o magistrado apenas verificar a viabilidade da submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste. E. Tribunal de Justiça é firme:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o

d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate
. GRIFEI

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial,

pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo,

laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas

de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do animus necandi ou da efetiva participação dos recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

(...)

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – No 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)

No caso em tela, em detida e acurada análise dos autos, observa-se que a decisão recorrida não transferiu à defesa o ônus de provar fato negativo, tampouco condicionou a manutenção da qualificadora à produção defensiva de prova impossível.

Ao contrário, o Juízo singular consignou expressamente a existência de elementos probatórios mínimos aptos a sustentar, em tese, a incidência da qualificadora do motivo torpe, especialmente a partir do relato da vítima, que afirmou ter ouvido do Recorrente que este “iria matá-la porque não gostava dela”, circunstância que, em análise perfunctória própria desta etapa processual, constitui substrato suficiente para submissão da matéria ao crivo do Conselho de Sentença.

A expressão utilizada pelo magistrado, no sentido de que “não ficou devida e suficientemente comprovada a tese de afastamento da qualificadora”, deve ser interpretada sistematicamente no contexto da decisão, significando apenas que os elementos produzidos durante a instrução não autorizavam o afastamento sumário da qualificadora, hipótese excepcional admitida apenas quando manifestamente improcedente.

Não obstante tenha a acusação apresentado suporte probatório mínimo à incidência da qualificadora, cabe ao Conselho de Sentença, em observância à soberania constitucional dos veredictos, deliberar definitivamente sobre a sua configuração, não se verificando, portanto, qualquer inversão indevida do ônus probatório.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

- Da deficiência de fundamentação.

Aduz, ainda, a defesa, que a decisão de pronúncia padece de nulidade por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 315, §2º, do CPPB, ao argumento de que o magistrado singular não teria indicado concretamente quais elementos probatórios sustentariam a qualificadora do motivo torpe. Assevera a ocorrência de prejuízo concreto decorrente da manutenção da referida circunstância, sob a alegação de que sua submissão ao Tribunal do Júri poderia induzir os jurados à formação prévia de juízo moral negativo da conduta imputada ao Recorrente.

Como dito alhures, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista não terminativa e exige fundamentação compatível com o grau de cognição sumária próprio da fase do
judicium accusationis
.

O art. 413, §1º, do CPPB é expresso ao estabelecer que a fundamentação da pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato, dos indícios suficientes de autoria e à especificação das qualificadoras e causas de aumento de pena.

No caso concreto, o Juízo
a quo
observou rigorosamente tais balizas legais, tendo a decisão Recorrida apontado expressamente seus fundamentos.

Assim sendo, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, a decisão vergastada:

“No que atine à materialidade delitiva, resta evidenciada com base no Exame de corpo de delito em ID 57275349, pg. 7 e pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive com a confissão do acusado em seu interrogatório.

A vítima afirma o seguinte:

Até hoje eu não sei por que ele fez isso. Morava perto de casa, meu vizinho.

(...) Dobrando lá eu avistei ele bem no meio da rua na travessa Santa Ana. Eu vi ele mas nem passou pela minha cabeça. Só quando eu cheguei perto dele que ele mandou eu parar. Eu falei “ei rapaz, tu ta doido, tá se enganando comigo?”, desviei a moto e saí. Quando eu passei dele que ele deu uns 3 tiros e o segundo pegou em mim que varou.

(...) Acelerei a moto. Quando olhei pra trás ele vinha trás de mim. Me joguei na moto na frente de casa e já saí gritando.

(...) Ele chegou junto de mim e disse que ia me matar porque ele não gostava de mim e disparou mais 2 tiros, eu meti a mão, pegou no meu rosto e braço.

Do depoimento do acusado se extrai a confissão de que efetuou os disparos e acrescentou o seguinte:

Soube que ele estava me ameaçando e fiquei com medo, porque a vida só é uma né. Que nesse momento em que aconteceu o fato ele não atentou contra a minha vida

Sendo assim, o depoimento da vítima e do próprio réu, aliado aos depoimentos das demais testemunhas são suficientes para atestar os indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia.

Sendo assim, nos limites em que o exame dos fatos deve ser realizado nessa fase procedimental, o acusado deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto às circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena, o magistrado deve apenas especificá-las (art. 413, §1º do CPP), sendo-lhe vedado adentrar profundamente no mérito da existência delas, visto que tal atribuição é constitucionalmente afeta ao Conselho de Sentença.

A qualificadora subjetiva prevista artigo 121, §2º, I do CP, refere-se ao motivo do crime, caracterizado como "torpe".

Isto porque, segundo consta, o delito teria sido praticado pelo fato de não gostar da vítima, não ficando devida e suficientemente comprovada a tese de afastamento de tal qualificadora.

Neste aspecto, cumpre destacar que, consoante entendimento pacificado no STJ, as qualificadoras só podem ser afastadas, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes; o que não é o caso dos autos: (...)”

Desse modo, resta evidente que, diferentemente do alegado pela Defesa, houve indicação concreta dos elementos probatórios considerados suficientes à manutenção da qualificadora.

Em realidade,
in casu
, pretende o Recorrente exigir da decisão de pronúncia fundamentação exauriente típica de sentença condenatória, o que não se coaduna com a sistemática bifásica do procedimento do Tribunal do Júri.

Outrossim, destaca-se que a motivação sucinta da pronúncia não equivale à ausência de fundamentação, desde que demonstre os elementos mínimos aptos à submissão do acusado ao julgamento popular, exatamente como se verifica no caso vertente.

Em outras palavras, a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) não impõe fundamentação exauriente, bastando que o julgador exponha, de forma clara e objetiva, os motivos que o conduziram ao convencimento.

O entendimento é corroborado pelo Tema 339 do STF, julgado em sede repercussão geral, que estabelece que o artigo constitucional supracitado exige fundamentação nas decisões judiciais, ainda que sucinta, não sendo necessário exame pormenorizado de cada alegação ou prova das partes, desde que a motivação apresentada seja suficiente para a resolução da controvérsia.

Nessa esteira, a jurisprudência do STJ também distingue a decisão sucinta, porém motivada, da decisão desprovida de fundamentação idônea, reservando a nulidade apenas para esta última hipótese.

Nesse sentido:

(...)

2. A prestação jurisdicional é suficiente. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte
.

Nesse contexto,
esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional,

nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
.
GRIFEI

3 e 4. Omissis.

5. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 2.237.460/MT, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Portanto, não se verifica a existência de vício de fundamentação deficiente, apto ao reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional ao caso em apreço.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

-
Do prejuízo à Defesa pela manutenção da qualificadora. Afastamento.

Por fim, sustenta a Defesa que a manutenção da qualificadora do motivo torpe acarretaria prejuízo concreto ao Recorrente, por supostamente induzir os jurados à formação antecipada de juízo moral negativo acerca da conduta imputada.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 563 do CPPB, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Tal dispositivo consagra o Princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

In casu
, inexiste demonstração concreta de cerceamento defensivo ou comprometimento da paridade de armas.

A mera manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia não traduz antecipação de juízo condenatório, tampouco interfere na soberania do Conselho de Sentença, a quem competirá apreciar livremente a existência, ou não, da circunstância qualificadora durante o julgamento em plenário.

Com efeito, o procedimento do Tribunal do Júri prevê quesitação específica acerca das qualificadoras, nos termos do art. 483, inc. V, do CPPB, assegurando à Defesa ampla possibilidade de impugnação perante os jurados.

Admitir a tese defensiva de que a mera presença da circunstância qualificadora seria capaz de induzir os jurados a prévia valoração negativa da conduta, equivaleria, em última análise, a inviabilizar a própria existência de qualificadoras na fase de pronúncia, esvaziando a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação das circunstâncias do crime.

Além disso, como já destacado, a qualificadora possui suporte probatório mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedente.

Por fim, inexistindo vício processual, ausência de fundamentação ou demonstração concreta de prejuízo, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus termos para que o Recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 30/06/2026